Tribunal: TJDFT
Processo: 0747845-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. REVISÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A alteração da guarda em sede de antecipação de tutela exige forte presença de fatores que evidenciem riscos ou dano para o menor, sendo necessária extrema cautela na análise a fim de evitar reflexos prejudiciais na rotina da criança.
1.1. Ausente a comprovação de tais requisitos, necessária dilação probatória para melhor definição da guarda, não sendo possível alteração nessa fase processual.
2. Neste sentido, correta a decisão que indeferiu o pleito antecipatório de alteração da guarda.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.